Tribunal: TJMT
Processo: 1011527-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011527-42.2020.8.11.0003
EMBARGANTE: CONSTRUTORA VICKY LTDA
EMBARGADOS: MAMEDE JOSE FREIRES e JOANA SANTOS FREIRES
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE RÉ – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011527-42.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAMEDE JOSE FREIRES - CPF: 174.087.681-49 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOANA SANTOS FREIRES - CPF: 535.140.501-63 (EMBARGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (EMBARGANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), LEIDIANE ALVES DE OLIVEIRA FERROM - CPF: 703.758.601-34 (ASSISTENTE), KAMILA CRISTINA DE PAULA - CPF: 036.944.421-38 (ASSISTENTE), SEBASTIANA MARTINS VELOSO - CPF: 622.612.821-68 (ASSISTENTE), LOURDES MARSOLLA MOREIRA - CPF: 937.651.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA CRISTINA DE PAULA - CPF: 036.944.421-38 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARTINS BARBOZA - CPF: 424.444.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 020.678.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE RÉ – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011527-42.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

CONSTRUTORA VICKY LTDA

EMBARGADOS:

MAMEDE JOSE FREIRES e JOANA SANTOS FREIRES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto com o fito de afastar a condenação nos ônus sucumbenciais.

Em suma, a parte embargante alega
“contradição entre o v. acórdão e os elementos constantes no processo, posto que a Apelante, ora Embargante não apresentou resistência à lide, o que não justifica a condenação no ônus da sucumbência”
.

Assim, pugna que haja pronunciamento sobre
“contradição havida, no sentido de afastar a condenação da parte Apelante, ora Embargante nos ônus da sucumbência”.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos na peça de Id. 170577164, postulando, inicialmente,
“não conhecimento do presente recurso, pois ausente o cabimento recursal”
(sic), e, subsidiariamente, pela rejeição dos mesmos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE RÉ – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Segundo disposto nos artigos 82 e 85 do CPC incumbe a parte vencida arcar com os ônus processuais (princípio da sucumbência).

Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência.

A parte recorrente, em que pese alegue, não demonstra que não foi procurada pelo adquirente para outorga da escritura, impondo-se a manutenção da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e sucumbência.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a questão trazida sob a apreciação deste Colegiado é verificar se está escorreita ou não a imposição de condenação da parte recorrente nos ônus da sucumbência.

Desde já adianto que a irresignação recursal não merece proceder.

Pois bem.

A despeito de argumentar que não se opôs e não teria dado causa à pretensão de usucapião extraordinária ajuizada e julgada procedente, o que afastaria a sua condenação nos ônus sucumbenciais da demanda (custas, despesas processuais e honorários), infere-se que a parte requerida não traz nenhum mínimo indício probatório de que, de fato, após a alienação do imóvel, não teria efetivamente sido procurada pelo adquirente para outorga da escritura.

De outra feita, em que pesem os fundamentos recursais, infere-se que a apelante não refuta ou desdiz a assertiva da fundamentação constante na sentença de que
“(...) é de conhecimento público que a demandada encerrou suas atividades neste Município, não havendo, assim, que se falar que os autores não a procuraram para a outorga da escritura”.

Neste contexto, saliento que, por se tratar de prova constitutiva de direito, incumbia a parte apelante não apenas alegar, mas efetivamente comprovar nos autos que não deu ensejo ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade), ônus probatório do qual não se desincumbiu, o que torna imperativa a manutenção da sentença no tocante.

Assim, não obstante não tenha resistido à pretensão ajuizada, por não ter demonstrado que de fato não deu causa à demanda, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, impõe-se reconhecer o acerto da sentença recorrida, a qual seguiu as premissas do CPC nos arts. 82, § 2° e 85, impondo corretamente os ônus da sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios) em desfavor da apelante/requerida.

Vejam-se as disposições legais citadas,
in verbis
:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2o
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

(...)

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
”

Em consonância ao acima exposto, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PARTE RÉ - PRINCÍPIOS SA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
- Segundo disposto nos artigos 82 e 85 do CPC incumbe a parte vencida arcar com os ônus processuais
-
Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência. Tendo em vista que os réus deram causa ao ajuizamento da ação de usucapião extraordinário, pois não transmitiram a propriedade do imóvel aos autores adquirentes, devem arcar com os ônus da sucumbência, incluindo as custas processuais e honorários advocatícios
.”
(TJ-MG - AC: 10625130098548001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6°, 8° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante à parte autora/apelada para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito a questão apontada nos embargos foi apreciada e fundamentadamente decidida, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023